Tribunal: TJDFT
Processo: 0735979-07.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. DEMORA EM ALTERAÇÃO DE GUIA PARA REALIZAÇÃO DE EXAME QUALIFICADO COMO URGÊNCIA. ATO ILÍCITO. DANOS MORAIS. COMPENSAÇÃO FIXADA EM VALOR ADEQUADO E RAZOÁVEL. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. O autor, criança de 2 (dois) anos de idade, teve indicação de realização de exames e testes em processo de elucidação diagnóstica do transtorno do espectro autista, sendo que um deles foi qualificado como urgência. O plano de saúde réu os autorizou, porém foi constatado pelos responsáveis da criança equívocos nas guias com relação aos prestadores de serviços, os quais não foram alterados, apesar de notificação. Tal proceder evidencia ato ilícito por parte do plano de saúde, haja vista que deve autorizar os referidos procedimentos em prestadores de serviços compatíveis com as necessidades do beneficiário ou, constatado equívoco, corrigi-lo de maneira ágil e tempestiva, mormente quando se tratar de uma urgência médica. Desse modo, é de rigor a manutenção da r. sentença no capítulo referente à condenação do plano de saúde réu à autorização dos procedimentos em prestadores de serviços adequados às necessidades do doente.
2. A demora na correção de guia de autorização de exame qualificado como urgente, de modo a atender às necessidades do doente, enseja danos morais, os quais devem ser fixados em patamar inferior à hipótese na qual a autorização de referido exame tivesse sido negada inicialmente. Indenização fixada em sentença de maneira razoável em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
3. Recursos conhecidos e não providos.